Tribunal: TJBA
Processo: 8015262-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015262-46.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALCIENE GUIMARAES DA SILVA

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que, em apelação, manteve a condenação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária. A embargante alega omissão e contradição do julgado, sustentando a inexistência de provas dos danos e ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos essenciais, notadamente quanto à comprovação dos danos e ao interesse de agir, e se haveria omissão ou contradição a justificar a interposição dos aclaratórios, bem como se a real intenção seria a rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
4. Os embargos de declaração foram utilizados como meio indevido de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.
5. As provas documentais e fáticas já haviam sido analisadas, sendo a pretensão de revaloração incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não se caracterizam omissão ou contradição quando o acórdão impugnado examina de forma fundamentada todas as questões relevantes. 2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8015262-46.2024.805.0146
, em que figura, como Embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como Embargado,
MARIA ALCIENE GUIMARÃES DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça